Tribunal: TJPA
Processo: 0008613-71.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008613-71.2016.8.14.0005

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ANA CLAUDIA FONTENELLE DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de prova escrita apta, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do contrato formal de abertura de crédito inviabiliza a ação monitória, mesmo diante da juntada de documentos que indicam movimentação financeira e ausência de impugnação à dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 247, exige para o ajuizamento da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito a juntada cumulativa do contrato formal e do demonstrativo do débito atualizado.

4.

O procedimento monitório requer a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que demonstre de forma inequívoca a obrigação, conforme os arts. 373, I, e 700 do CPC.

5.

A proposta de abertura de conta corrente, o extrato bancário e a planilha de débito, embora evidenciem movimentação financeira, não substituem o contrato específico de concessão de crédito, por não esclarecerem os termos essenciais do ajuste, como montante contratado, taxas de juros, prazos e encargos.

6.

A ausência de impugnação específica à titularidade da conta não supre a exigência de prova escrita da contratação do empréstimo com seus termos, não sendo possível presumir os elementos essenciais da relação obrigacional.

7.

A ausência de contrato escrito inviabiliza a procedência da ação monitória, por não estar presente prova escrita apta a embasar a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos ação monitória, ajuizada em face de ANA CLAUDIA FONTENELLE DA COSTA SOUZA.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA e extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Em consequência, condeno o Banco embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, atenta aos parâmetros indicados nos incisos I, II, III e IV do mesmo artigo.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta tempestividade e adequado preparo do recurso. No mérito, argumenta que a sentença apresenta dissonância com o texto legal e a jurisprudência pátria. Alega que cumpriu as exigências do artigo trezentos e setenta e três, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, ao comprovar a relação jurídica mediante juntada da proposta de abertura de conta e demais documentos evidenciando a relação entre as partes, o extrato comprovando a disponibilização do empréstimo e a planilha atualizada do débito.

Argumenta que a defesa não negou a existência da dívida, tornando-a incontroversa nos termos do artigo trezentos e setenta e quatro, inciso terceiro, do Código de Processo Civil. Afirma que a requerida é titular da conta corrente onde houve utilização do valor emprestado, sem qualquer contestação administrativa. Argumenta que a objeção da apelada restringe-se tão somente ao valor cobrado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Quanto ao mérito, a apelação não merece prosperar.

A controvérsia recursal reside na interpretação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece de forma clara que a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito exige a juntada de dois elementos essenciais: o contrato formal e o demonstrativo de débito. No caso em análise, o banco apelante não juntou o contrato de abertura de linha de crédito, limitando-se a documentos que, isoladamente, não suprem esse requisito jurisprudencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação monitória exige a presença de documentos que demonstrem a relação jurídica obrigacional de forma clara e inequívoca, ainda que sem eficácia executiva. No caso de empréstimos bancários, isso significa, geralmente, a exigência cumulativa do contrato de abertura de crédito ou instrumento contratual semelhante e do demonstrativo detalhado do débito.

Embora o apelante tenha juntado proposta de abertura de conta corrente, extrato bancário e planilha de débito, tais documentos podem comprovar a movimentação financeira e até indicar a existência de empréstimo, mas não substituem o contrato específico. Isso porque não revelam com segurança os termos exatos do ajuste, como montante contratado, taxas de juros aplicáveis, prazos de pagamento, multas, encargos e demais condições contratuais.

É certo que a requerida não negou expressamente a titularidade da conta corrente, todavia, isso não supre a exigência legal de prova da relação jurídica específica do empréstimo pleiteado. A mera existência de extrato bancário e proposta de abertura de conta não comprova a contratação de crédito com as condições específicas exigidas - valor, juros, prazo e demais encargos -, impossibilitando o acolhimento da pretensão pela via monitória.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 373 e 700, impõe ao autor o dever de instruir a petição inicial com prova escrita idônea e suficiente. Ao informar expressamente que não localizou o contrato essencial, o banco apelante não cumpriu esse requisito processual fundamental.

Registre-se que o procedimento monitório visa conferir eficácia executiva a documento que, embora desprovido de tal força, apresenta credibilidade suficiente para embasar a pretensão do credor. Contudo, essa credibilidade exige que os documentos apresentados demonstrem, de forma inequívoca, não apenas a existência de uma relação jurídica genérica, mas especificamente os termos e condições do negócio jurídico que fundamenta a cobrança.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025